Tribunal: TJSP
Processo: 2291354-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Indeferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS que visava a obtenção de informações acerca de eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado - Insurgência do exequente ao fundamento de serem cabíveis as medidas postuladas (expedição de ofício e penhora de salário) – Execução que se realiza no interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Indeferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS que visava a obtenção de informações acerca de eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado - Insurgência do exequente ao fundamento de serem cabíveis as medidas postuladas (expedição de ofício e penhora de salário) – Execução que se realiza no interesse do credor (artigo 797 do CPC) – Busca de informações que atende à finalidade da execução (satisfação do crédito exequendo) - Somente após a vinda da resposta do ofício será possível decidir sobre a possibilidade ou não de penhora de parte dos vencimentos do devedor (caso comprovadamente não lhe prejudique a subsistência) - Entendimento legal e jurisprudencial acerca da mitigação da impenhorabilidade em situações excepcionais que justifica o interesse na medida investigativa postulada - Expedição de ofício admitida - Decisão reformada – Recurso provido.